Tribunal: TJMT
Processo: 1031150-41.2021.8.11.0041
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1031150-41.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Inadimplemento, Pagamento Atrasado / Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO MATO GROSSO (APELANTE), SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA DO ESTADO DO MATO GROSSO - SINFRA (APELANTE), CINESIO NUNES DE OLIVEIRA - CPF: 174.004.061-91 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), TRIMEC EQUIPAMENTOS LTDA - CNPJ: 37.519.998/0001-45 (APELADO), GISELA ALVES CARDOSO - CPF: 667.682.761-15 (ADVOGADO), MARLON HUDSON MACHADO - CPF: 826.548.401-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:

Direito administrativo e processual civil. Remessa necessária e apelação cível. Ação monitória. Contrato administrativo. Manutenção de equipamentos rodoviários. Notas fiscais atestadas por servidor público. Irregularidades formais não comprovam ausência de prestação. Enriquecimento ilícito da administração. Adequação da via monitória. Correção monetária e juros de mora. Sentença mantida. Recurso não provido.

I. Caso em exame

1. Remessa necessária e apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou procedente ação monitória ajuizada por empresa contratada para prestação de serviços de manutenção de equipamentos rodoviários, condenando-o ao pagamento de R$ 80.520,25, com atualização monetária pelo IPCA-E desde o vencimento de cada nota fiscal e juros moratórios de 0,5% ao mês a partir do 30o dia subsequente à medição dos serviços.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se ocorreu prescrição da pretensão executiva, à luz do protocolo administrativo apresentado; (ii) saber se houve efetiva comprovação da prestação dos serviços pela contratada, diante das irregularidades apontadas pela auditoria; e (iii) saber se a ação monitória é via processual adequada para cobrança do crédito em face da Fazenda Pública.

III. Razões de decidir

3. A alegação de prescrição não merece prosperar, pois o prazo prescricional ficou suspenso com o protocolo do pedido administrativo, conforme art. 4o do Decreto no 20.910/1932 e jurisprudência consolidada do STJ e deste Tribunal.

4. As notas fiscais foram devidamente atestadas por servidor público competente, demonstrando a existência do vínculo contratual, a prestação dos serviços e o recebimento por parte da Administração, não sendo afastadas por meras irregularidades formais.

5. A Administração não pode se esquivar da obrigação de pagar pelo que lhe foi entregue, ainda que existam vícios formais não imputáveis ao contratado, sob pena de enriquecimento ilícito, conforme entendimento do STJ.

6. A jurisprudência, inclusive consubstanciada na Súmula no 339/STJ, admite a propositura de ação monitória contra a Fazenda Pública, sendo o contrato e as notas fiscais prova escrita hábil para sua propositura.

7. Os encargos aplicados pela sentença observam a legislação vigente e jurisprudência do STJ, incidindo correção monetária pelo IPCA-E desde o vencimento e juros moratórios de 0,5% ao mês a partir do 30o dia subsequente à medição, nos termos do art. 40, XIV, “a”, da L. no 8.666/1993.

IV. Dispositivo.

8. Recurso de apelação desprovido. Sentença mantida em reexame necessário.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, § 6o; CPC, arts. 700, § 6o, e 496, § 3o, II; Decreto no 20.910/1932, art. 4o; L. no 8.666/1993, art. 59, p.u., e art. 40, XIV, “a”.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgInt no REsp 2033990/TO, Rel. Min. Regina Helena Costa, j. 26/06/2023; STJ, AgInt no REsp 2100660/CE, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 15/04/2024; STJ, Súmula no 339; TJMT, AC 1056829-14.2019.8.11.0041, Rel. Des. Edson Dias Reis, j. 05/09/2023.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Remessa Necessária e Apelação Cível
interposta em face da sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá nos autos da ação monitória n. 1031150-41.2021.8.11.0041, que condenou o agravante ao pagamento do valor de R$ 80.520,25, acrescido de correção monetária pelo IPCA-E desde a data do vencimento de cada nota fiscal e juros de mora de 0,5% ao mês contados a partir do trigésimo dia subsequente ao término da medição de cada serviço.

Nas razões recursais, o Estado de Mato Grosso requereu a reforma da sentença, sustentando a ausência de efetiva comprovação da prestação dos serviços contratados, argumentando que o relatório técnico 0023/2020 apontou inúmeras irregularidades e concluiu pela impossibilidade de realizar o pagamento à empresa.

Alegou que a apelada apenas juntou aos autos as notas fiscais, não comprovando por meio de documentos hábeis a efetiva execução dos serviços contratados, havendo inclusive divergências entre descrições dos veículos e máquinas constantes nos ofícios, nas notas fiscais e no contrato. Subsidiariamente, requereu a conversão do feito monitório em procedimento comum, objetivando o contraditório amplo (Id 338141893).

Em sede de contrarrazões, a empresa apelada manifestou pelo desprovimento do recurso, argumentando que a prescrição foi corretamente afastada pela suspensão dos prazos devido aos requerimentos administrativos, que a prova documental e o atesto de serviços por servidor público confirmam a prestação dos serviços, vedando o enriquecimento ilícito do Estado, e que a ação monitória é via adequada para o caso. Sustentou ainda que o valor controvertido é inferior ao limite legal de 500 salários mínimos, não estando a sentença sujeita ao reexame necessário (Id 338141896).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela ausência de interesse que justificasse a intervenção ministerial na presente demanda, por versar a causa sobre interesse exclusivamente patrimonial das partes, sem repercussão relevante no interesse público (Id 339823376).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início, conheço do Recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Remessa Necessária e Apelação Cível
interposta

contra a sentença proferida na ação monitória de n. 1031150-41.2021.8.11.0041.

Consta da inicial o seguinte relato (Id 338140891):

A Autora sagrou-se vencedora no Pregão Presencial no 036/2013/SAD, que resultou na Ata de Registro de Preços no 021/2014/SAD. E, por conseguinte, em 06.10.2014, celebrou com a Secretaria de Estado de Transporte e Pavimentação Urbana - SETPU (hoje denominada Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística-SINFRA) o Instrumento Contratual no 344/2014/00/00- SETPU.

O Instrumento Contratual no 344/2014/00/00-SETPU, a Autora foi vencedora dos lotes 03, 04, 07, 08 e 10, cujo objeto era a contratação de empresa especializada em serviços de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças e acessórios genuínos e/ou originais, mão de obra e lubrificantes a serem aplicados nos equipamentos rodoviários, para atender os veículos e máquinas rodoviárias que compunham as equipes das patrulhas rodoviárias da Secretaria de Transporte e Pavimentação Urbana – SETPU, conforme condições e especificações constantes na Ata, Edital e anexos, honrou suas obrigações contratuais e serviços, trazendo benefícios para o estado de Mato Grosso.

Todavia, apesar da Autora/Contratada ter honrado os contratos, a Ré/Contratante não cumpriu integralmente com suas obrigações contratuais, vez que deixou de realizar os pagamentos devidos, sobre o quais deverão incidir atualização monetária e juros moratórios.

Excelência, verifica-se pelo Protocolo no 704203/2014 registrado em 23.12.2014 que as notas fiscais de fornecimento de peças e serviços vinculados ao IC 344/2014/00/00-SETPU, no valor de R$ 80.520,25 (oitenta mil e quinhentos e vinte reais e vinte e cinco centavos) para análise de pagamento (...)

Cumpre ainda esclarecer que nesta mesma oportunidade, foram protocoladas as certidões (fls. 18/24) de Certificado de Regularidade do FGTS, Certidão Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, Certidão Positiva com Efeitos de Certidão Negativas de Débitos e Outras Irregularidades Fiscais; Certidão Negativa de Débitos Gerais Junto à Prefeitura de Várzea Grande; Certidão Negativa de Débitos junto à Procuradoria Geral do Estado; Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, em consonância a previsão do IC 344/2014/00/00-SETPU.

A ação foi julgada procedente, condenando o apelante ao pagamento de R$ 80.520,25 – Id 338141892.

Inicialmente, cumpre destacar que a sentença está sujeita ao reexame necessário, nos termos do art. 496, I, do Código de Processo Civil, uma vez que proferida contra a Fazenda Pública Estadual.

Embora a apelada tenha argumentado em suas contrarrazões que o valor da condenação seria inferior a 500 (quinhentos) salários mínimos, o que dispensaria o reexame necessário conforme o art. 496, § 3o, II, do CPC, verifico que tal dispensa não se aplica ao caso concreto, pois o valor originário da condenação (R$ 80.520,25) deve ser considerado em conjunto com os acréscimos de juros e correção monetária, o que ultrapassa o limite legal.

Embora o apelante não tenha reiterado expressamente a alegação de prescrição em suas razões recursais, por se tratar de matéria de ordem pública, cabe analisar a questão.

Como bem pontuado pelo juízo sentenciante, o art. 4o do mesmo Decreto dispõe que “
não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, ao reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou funcionários encarregados de estudar e apurá-la”
.

Verifica-se que as notas fiscais mais antigas são datadas de 22.12.2014 e o pedido administrativo de pagamento foi protocolado em 23.12.2014 (Protocolo no 704203/2014) – Id 338140896, sendo reiterado em 28/06/2019 (Protocolo no 305289/2019 – Id 338140896, fl. 54). Assim, o prazo prescricional ficou suspenso desde o protocolo do primeiro requerimento administrativo, não havendo que se falar em prescrição.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o prazo prescricional contra a Fazenda Pública é suspenso durante a pendência de requerimento administrativo, retomando sua contagem somente após a decisão final da Administração Pública:

Verifico que o acórdão recorrido adotou entendimento consolidado nesta Corte segundo o qual, pendente requerimento administrativo, deve-se reconhecer a suspensão da contagem do prazo prescricional, que só se reinicia após a decisão final da administração.

(STJ - AgInt no REsp: 2033990 TO 2022/0331551-5, Relator: Ministra Regina Helena Costa, Data de Julgamento: 26/06/2023)

Este Tribunal também possui o mesmo entendimento:

Conforme o art. 1o do Decreto n. 20 .910/1932, prescrevem em cinco anos, contados da data do ato ou fato do qual se originaram, as dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem como todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Pública. No entanto, o prazo prescricional é suspenso com o protocolo de pedido administrativo, voltando a correr a partir da ciência inequívoca da decisão. “O requerimento administrativo suspende o lapso prescricional, reiniciando-se a contagem do prazo na data da negativa do pedido, nos termos do art. 4o do Decreto n.o 20.910/1932 e conforme jurisprudência do STJ.” (N.U 1015677-54.2017.8.11 .0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/02/2023, Publicado no DJE 16/02/2023). Forçoso, portanto, o reconhecimento da retomada do prazo prescricional a partir da primeira negativa da administração acerca do direito postulado, ocorrida em 09.04 .2010 e, após, houve reiterada insistência no pedido, sendo, entretanto, mantida a decisão pela Administração. Tendo a propositura da ação se dado além do lapso temporal de cinco anos, verificada a ocorrência de prescrição a fulminar o fundo de direito do recorrente. (TJ-MT - AC: 10568291420198110041, Relator: Edson Dias Reis, Data de Julgamento: 05/09/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo)

Assim, o prazo prescricional ficou suspenso desde o protocolo do requerimento administrativo, não havendo que se falar em prescrição.

A controvérsia do recurso consiste em verificar se a apelada faz jus ao recebimento dos valores cobrados referentes a serviços prestados e peças fornecidas no âmbito do Contrato Administrativo no 344/2014/0000-SETPU.

O apelante sustenta a improcedência do pedido em razão da ausência de efetiva comprovação da prestação dos serviços, baseando-se no Relatório de Auditoria n. 0023/2020 da Controladoria Geral do Estado, que apontou irregularidades na execução do contrato. Alega, ainda, que a ação monitória não seria a via adequada para o caso, requerendo a conversão do feito em procedimento comum.

I – Quanto à comprovação da prestação dos serviços.

Da análise dos documentos acostados aos autos, verifico que a apelada comprovou a existência da relação contratual com o Estado de Mato Grosso, bem como a prestação dos serviços e o fornecimento das peças, conforme notas fiscais devidamente atestadas pelo Superintendente de Manutenção e Operação Rodoviária.

As ordens de serviço anexadas aos autos demonstram que os serviços foram solicitados pela própria Administração Pública, com detalhamento dos itens necessários e respectivos quantitativos. Ademais, as notas fiscais foram recebidas e atestadas por servidor público competente, o que comprova a efetiva prestação dos serviços.

O Instrumento Contratual n. 344/2014/00/00 – SETPU foi firmado em 06 de outubro de 2014 entre a Secretaria de Estado de Transporte e Pavimentação Urbana (SETPU) e a empresa Trimec Equipamentos Ltda - EPP, decorrente da adesão à Ata de Registro de Preços no 021/2014/SAD e ao Pregão Presencial no 036/2013/SAD.

O objeto do contrato consistia na prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, incluindo o fornecimento de peças e acessórios genuínos ou originais, mão de obra e lubrificantes para veículos e máquinas rodoviárias (como Ford, Volkswagen, Iveco, New Holland e Komatsu) que compõem as patrulhas rodoviárias do Estado. O valor total global estipulado para o contrato foi de R$ 8.606.643,54, distribuídos entre diversos lotes que abrangem diferentes regiões do Mato Grosso, com vigência prevista de 12 meses a partir da publicação do seu extrato.

O contrato exigia que a contratada mantivesse estrutura física adequada, incluindo oficina com área mínima coberta, pátio de estacionamento, segurança armada 24 horas, sistema de orçamentação eletrônica (AUDATEX ou equivalente) e equipe técnica qualificada.

O pagamento foi condicionado à apresentação de notas fiscais atestadas pelo fiscal do contrato e à comprovação de regularidade fiscal.

Referente à execução financeira do contrato, foi instaurado o Protocolo no 704203/2014 em 23.12.2014, tratando especificamente de um pedido de pagamento no valor de R$ 80.520,25 referente ao fornecimento de serviços/peças.

O processo administrativo demonstra que houve uma autorização inicial para pagamento em 29 de dezembro de 2014 e a emissão de uma Nota de Ordem Bancária Extra-Orçamentária (NEX) no 25101.0001.14.001320-1 em 30 de dezembro de 2014; contudo, este documento bancário consta carimbado como "ESTORNADO", indicando que a transferência financeira foi cancelada ou revertida naquela data (Id 338140896 – fls. 35/39).

Posteriormente, em 16 de setembro de 2015, o Engenheiro Fiscal do contrato, Cleber José de Oliveira, assinou um Termo de Ratificação reconhecendo a despesa e a medição correspondente ao período para evitar infração legal, confirmando a liquidez do valor pendente (Id 338140896 – fl. 44).

O trâmite do processo de cobrança se estendeu por anos, culminando em uma nova solicitação formal em 25 de junho de 2019, interposta pelos advogados da Trimec Equipamentos Ltda, reiterando o pedido de pagamento da quantia incontroversa de R$ 80.520,25, acrescida de correção monetária (Id 338140896 – fl. 53).

Diante desta solicitação, o processo foi submetido à análise da Controladoria Geral do Estado (CGE).

Em 2020, através do Relatório de Auditoria no 0023/2020, a CGE concluiu pela impossibilidade de realizar o pagamento.

O despacho final do Auditor do Estado, datado de 29 de junho de 2020, fundamentou que, apesar da documentação apresentada nos autos, não foi possível evidenciar a comprovação da efetiva prestação dos serviços pela empresa Trimec, resultando na devolução do processo à Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística (SINFRA) para conhecimento e providências (Id 338140896 – fls. 59/75).

De fato, o referido relatório aponta algumas irregularidades, como: a) solicitação e atesto da entrega dos serviços e peças por servidor não designado como Fiscal do Contrato; b) ausência de documentos hábeis para comprovar a efetiva execução dos objetos contratados; c) divergências entre a descrição dos veículos e máquinas constantes nos ofícios, nas notas fiscais e no contrato.

Contudo, essas irregularidades são de natureza formal e não afastam o fato de que os serviços foram efetivamente prestados e recebidos pela Administração Pública, conforme atestado nas notas fiscais pelo Superintendente de Manutenção e Operação Rodoviária.

Nesse contexto, aplica-se o disposto no art. 59 da Lei 8666/93:

Art. 59. A declaração de nulidade do contrato administrativo opera retroativamente impedindo os efeitos jurídicos que ele, ordinariamente, deveria produzir, além de desconstituir os já produzidos.

Parágrafo único. A nulidade não exonera a Administração do dever de indenizar o contratado pelo que este houver executado até a data em que ela for declarada e por outros prejuízos regularmente comprovados, contanto que não lhe seja imputável, promovendo-se a responsabilidade de quem lhe deu causa.

Assim, mesmo diante de eventuais irregularidades formais, a Administração Pública não pode se eximir do dever de pagar pelos serviços efetivamente prestados e recebidos, sob pena de enriquecimento ilícito.

Este entendimento está em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal, que reconhece o dever da Administração Pública de indenizar o particular pelos serviços efetivamente prestados, ainda que existam vícios formais no contrato administrativo, desde que não sejam imputáveis ao contratado:

Nesse sentido:

Nos termos da jurisprudência do STJ, ainda que irregular o contrato administrativo, a administração não fica eximida de efetuar o pagamento dos serviços prestados, sob pena de enriquecimento ilícito. 5. Ademais, consoante orientação desta Corte Superior, o fato de não ter sido autorizada a subcontratação é insuficiente para afastar o dever de indenização. Na hipótese em exame, o Tribunal de origem consignou, "ante o cumprimento da finalidade inicial do termo firmado entre as partes, deve prevalecer o entendimento de que o ressarcimento da totalidade do valor repassado, pela promovida, seria medida que malferiria a razoabilidade e terminaria por ensejar o enriquecimento ilícito do ente público conveniado." (fl. 163, e-STJ). Logo, houve a efetiva prestação dos serviços, ainda que por terceiros, que se reverteram em benefício da Administração. Portanto, é devida a indenização dos respectivos valores. Destarte, havendo o Estado usufruído dos benefícios do trabalho realizado pela recorrida, não pode, de forma singela, desobrigar-se do respectivo numerário (STJ - AgInt no REsp: 2100660 CE 2023/0356528-8, Relator.: Ministro Herman Benjamin, Data de Julgamento: 15/04/2024)

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que, ainda que irregular o contrato administrativo, a Administração não fica eximida de efetuar o pagamento dos serviços prestados, sob pena de enriquecimento ilícito. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 00030728620188110032, Relator: Vandymara Galvao Ramos Paiva Zanolo, Data de Julgamento: 09/10/2025, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo)

Portanto, ainda que existam irregularidades formais na execução do contrato, o Estado de Mato Grosso tem o dever de pagar pelos serviços efetivamente prestados e recebidos, conforme comprovado nos autos.

II – Quanto à adequação da via eleita.

O apelante sustenta que a ação monitória não seria a via adequada para o caso, requerendo a conversão do feito em procedimento comum.

Contudo, o cabimento da ação monitória contra a Fazenda Pública é matéria pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme Súmula 339: “
É cabível ação monitória contra a Fazenda Pública
".

O art. 700, § 6o, do Código de Processo Civil estabelece expressamente o cabimento da ação monitória contra a Fazenda Pública.

Para o ajuizamento da ação monitória, exige-se prova escrita sem eficácia de título executivo que demonstre a existência do crédito.

Nas lições de Theodoro Júnior
[1]
, a prova escrita, no âmbito do Direito Processual Civil, pode apresentar-se tanto sob a forma pré-constituída — isto é, o documento elaborado no momento da celebração do negócio jurídico com a finalidade de registrar a declaração de vontade — quanto sob a forma casual, consistente em escrito produzido sem a intenção específica de documentar o negócio, mas apto a comprovar a sua existência.

Além dessas modalidades, reconhece-se também o chamado começo de prova por escrito, que auxilia na demonstração do fato jurídico, embora de maneira incompleta, exigindo a complementação por outros meios de convicção para que se alcance a certeza quanto ao objeto litigioso.

Conforme leciona Carreira Alvim, tanto a prova pré-constituída quanto a casual são idôneas para instruir a ação monitória. O mesmo não ocorre, contudo, com o simples começo de prova escrita, pois, antes do deferimento do mandado de pagamento, o autor não dispõe de oportunidade para supri-lo com prova testemunhal ou outros elementos probatórios.

Ao examinar a prova escrita, a doutrina italiana — plenamente compatível com o direito brasileiro contemporâneo — sustenta que tal instituto deve ser interpretado com maior flexibilidade, sem a rigidez própria da prova do ato jurídico exigida pelo direito material. Nessa perspectiva, deve-se confiar ao magistrado a livre apreciação da prova documental apresentada com a petição inicial.

Não se exige, portanto, que o documento esteja necessariamente assinado, admitindo-se, inclusive, escritos provenientes de terceiros ou registros como os comerciais e os assentamentos domésticos, que, embora não costumem conter assinatura, possuem reconhecida força probante (CPC/2015, art. 410, III). Tampouco é relevante que o documento careça da assinatura do devedor, desde que, por outros elementos, seja possível concluir que ele reconheceu o escrito como representativo de sua obrigação.

Assim, o conjunto documental pode formar a convicção judicial acerca do direito do credor, ainda que nenhum dos documentos, isoladamente considerado, seja suficiente para comprová-lo.

Quando o documento indicar contraprestação a cargo do autor da ação monitória, a prova apresentada deverá abranger não apenas a assunção da obrigação pelo demandado, mas também o cumprimento da prestação pelo promovente ou, ao menos, algum elemento idôneo que autorize tal presunção.

Por fim, o fato de o documento do credor ostentar, em tese, natureza de título executivo extrajudicial nem sempre impede o ajuizamento da ação monitória. Isso porque o título pode estar vinculado a negócios subjacentes que gerem restrições ou dúvidas quanto à sua imediata exequibilidade, seja por controvérsia acerca de sua qualificação como título executivo, seja pela eventual prescrição da pretensão executiva.

Sempre que houver incerteza quanto à plena exequibilidade do título, não se pode obstar o acesso ao procedimento monitório, sobretudo porque tal opção não acarreta prejuízo à defesa do devedor.

No caso em análise, a apelada instruiu a inicial com prova escrita suficiente para demonstrar a verossimilhança do direito ao crédito: contrato administrativo, notas fiscais devidamente atestadas por servidor público competente e ordens de serviço.

O art. 700, § 5o, do CPC dispõe que "Havendo dúvida quanto à idoneidade de prova documental apresentada pelo autor, o juiz intimá-lo-á para, querendo, emendar a petição inicial, adaptando-a ao procedimento comum."

Entretanto, não há dúvida quanto à idoneidade da prova documental apresentada pela apelada. As notas fiscais foram devidamente atestadas por servidor público competente, o que comprova a efetiva prestação dos serviços. O apelante, por sua vez, não apresentou qualquer prova de pagamento ou de que os serviços não foram efetivamente prestados.

Portanto, não há razão para a conversão do feito em procedimento comum, sendo a ação monitória a via adequada para o caso.

III – Quanto aos encargos acessórios.

Quanto aos encargos acessórios, a sentença recorrida determinou a incidência de correção monetária pelo IPCA-E desde a data do vencimento de cada nota fiscal e juros de mora de 0,5% ao mês, contados a partir do trigésimo dia subsequente ao término da medição de cada serviço.

O art. 40, XIV, "a", da Lei no 8.666/93 estabelece que o prazo de pagamento em contratos administrativos não pode ser superior a trinta dias, contado a partir da data final do período de adimplemento de cada parcela.

Assim, o termo inicial dos juros de mora e da correção monetária é o trigésimo dia subsequente ao término da medição de cada serviço.

Quanto aos índices aplicáveis, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no 1.495.146/MG, firmou tese no sentido de que o IPCA-E deve ser utilizado como índice de correção monetária, e os juros de mora devem ser calculados de acordo com o art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/2009.

Portanto, a sentença recorrida aplicou corretamente os encargos acessórios, em consonância com a legislação e a jurisprudência aplicáveis.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Majoro os honorários advocatícios em 2% (dois por cento), nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites estabelecidos no § 3o do mesmo artigo.

É como o voto.

[1]
THEODORO JÚNIOR, Humberto.
Curso de direito processual civil 2.
57. ed.

Rio de Janeiro: Forense, 2023.p. 815/817.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026